Tribunal: TJDFT
Processo: 0704146-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CIRURGIA CARDÍACA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DF. LEGITIMIDADE PASSIVA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA A CIRURGIA DA CORONÁRIA DIREITA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. PRELIMINAR REJEITADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA CIRURGIA DA CORONÁRIA CIRCUNFLEXA, POR AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRELIMINAR ACOLHIDA. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. CORONÁRIA DIREITA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA.
1. A autoridade coatora compõe a estrutura administrativa do Distrito Federal, sendo responsável pela gestão do sistema de saúde pública do Distrito Federal e pela implementação de medidas para garantir a realização do direito à saúde. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Havendo prova pré-constituída acerca da enfermidade cardíaca que acomete o impetrante e da necessidade de realização, com urgência, de intervenção cirúrgica relativamente à coronária direita, todas derivadas da rede pública de saúde do DF, não há falar-se em inadequação da via eleita.
2.1. Uma vez que não houve solicitação de cirurgia relativamente à coronária circunflexa, não se vislumbra a prova pré-constituída necessária a subsidiar a impetração do mandamus, razão pela qual, em relação a tal pedido, deve ser acolhida a preliminar de inadequação da via eleita.
3. Demonstrado de maneira suficiente a necessidade de intervenção cirúrgica no impetrante, em relação à coronária direita, bem como a urgência na efetivação do procedimento, revelam-se presentes os requisitos consistentes na prova pré-constituída e na ameaça a lesão a direitos do impetrante, devendo ser concedida a segurança.
4. Segurança concedida. Liminar confirmada.